Tribunal: TJMT
Processo: 1015451-67.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015451-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEISE MARIA TRINDADE PASSOS CASELA - CPF: 075.165.078-14 (RECORRENTE), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), FERNANDO TRINDADE PASSOS CASELA - CPF: 042.730.771-67 (RECORRENTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0104-55 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇOS EDUCACIONAIS – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – PREVISÃO DE FINANCIAMENTO DE 30% AO FINAL – COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – NOTIFICAÇÃO DE RESTRIÇÃO E BLOQUEIO DE CARTÃO PELO BANCO – AMEAÇAS DE SUSPENSÃO DE CRÉDITO POR COBRANÇAS INDEVIDAS – DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR –REITERAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

As cobranças indevidas acima do valor contratado configuram falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, ameaça de suspensão de crédito e restrição e pelo descumprimento da liminar deferida, causando reiteração de cobrança indevida, sendo
de rigor o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual, após acolhimento dos embargos declaratórios que opôs, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para limitar a cobrança aos 30% contratados e condenar a promovida a restituir o excesso pago, bem como fixou multa ante o descumprimento da liminar deferida e as incessantes cobranças indevidas, mas julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que o mero descumprimento contratual não configura dano moral, conforme dispositivo que cito:

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos (Id. nº 43014890) para o fim de, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por
DEISE MARIA TRINDADE PASSOS CASELA
e
FERNANDO TRINDADE PASSOS CASELA
em desfavor de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, consistente na realização da cobrança do saldo remanescente no percentual de 30% (trinta por cento) do valor da última mensalidade apurada no decorrer do curso, qual seja, R$4.919,00 (quatro mil, novecentos e dezenove reais), ao qual fica autorizado o acréscimo da correção monetária no termo em que estabelecido em contrato
.

CONDENO
a parte reclamada
à restituir o montante de R$240,91 (duzentos e quarenta reais e noventa e um centavos)
ao qual devem ser acrescida a correção monetária (IGPM-FGV) a partir do evento danoso (Súmula nº 43 do STJ – data do pagamento), que se deu em data de 10/julho/2020 e juros de mora a partir da citação (CC, art. 405)

Diante do entendimento acima fundamentado mostra-se necessária a restauração dos efeitos da liminar deferida em sede de tutela de urgência (Id. nº 31421254) a fim de que as cobranças ocorram na forma contratualmente estabelecida.

Em razão da liminar deferida e constatando a existência de seu descumprimento no curso da demanda é de rigor a condenação da parte embargada/reclamada ao pagamento da multa pelo seu desatendimento.

Assim,
CONDENO
a parte reclamada, ao pagamento da multa astreinte fixada no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), valor esse decorrente das decisões de Id. nº (33071986 – que fixou a multa) combinada com a de Id. nº (35054252 – que reconheceu o seu descumprimento).

Quanto ao mais segue incólume a sentença, não havendo que se falar em dano moral a ser reparado.

Oportuno registrar a respeito entendimento que vem sendo mantido pelos tribunais, no qual o mero descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar o aventado dano moral.

Nesse sentido, colaciono

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. OBJETO. SINISTRO. SALDO DEVEDOR DA DÍVIDA ESPECÍFICA (FATURAS VENCIDAS). E NÃO DO SALDO DEVEDOR DAS FATURAS A VENCER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A lide versa sobre contratação de seguro prestamista, em que a autora aponta descumprimento contratual pelas requeridas, em razão de não ter sido contemplada com o benefício securitário após a ocorrência do sinistro (desemprego involuntário). Narra a autora que contratou seguro no valor de R$ 73,59 para garantir o saldo da fatura do cartão de crédito e que foi atingida pelo desemprego involuntário, razão pela qual solicitou a quitação do saldo devedor da fatura no valor de R$ 1.104,30. Todavia, em defesa as rés explicitam que o seguro contratado pela autora abarcava tão somente o capital financiado, correspondente a débito anterior da fatura do cartão de crédito, no valor de R$ 981,23 o qual a autora optou pelo parcelamento em oito vezes de R$ 208,68, sendo que quando atingida pelo desemprego em 18/02/2019, já havia quitado a última parcela do financiamento. 2. (...)
8. No tocante ao pedido de condenação em danos morais, é cediço que o descumprimento contratual, por si só, não enseja a reparação na esfera extrapatrimonial. Além disso, inexistem nos autos outros elementos que caracterizem violação aos diretos de personalidade da autora. Portanto, sem razão o pedido de condenação de R$ 1.500,00 a título de dano moral. 9. Dito isso, a manutenção da sentença pela improcedência dos pedidos, é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a autora/recorrente em custas e honorários advocatícios, estes últimos no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade de ambas verbas ficam suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida ao ID (ID 20911454). (Acórdão 1308838, 07044384320208070006, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS,
Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020
, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Posto isso, segue a
improcedência
do pleito que visa a condenação da parte embargada/reclamada a título de dano moral, sendo, neste ponto mantida incólume a sentença prolatada (Id. nº 40878087).

Os promoventes, ora Recorrentes, nas razões recursais, sustentaram a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que as cobranças indevidas e persistentes, mesmo após o deferimento da medida liminar, configuram hipótese de dano moral, especialmente porque as cobranças indevidas motivaram o envio de notificação de restrição de crédito e ameaça de bloqueio de seus cartões, conforme notificação que recebeu e anexou aos autos.

Requereram o provimento do recurso para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que somente os promoventes interpuseram recurso inominado porque não se conformam com a improcedência do pleito de dano moral. Alegaram que as cobranças indevidas e persistentes, mesmo após o deferimento da medida liminar, configuram hipótese de dano moral, especialmente porque as cobranças indevidas motivaram o envio de notificação de restrição de crédito e ameaça de bloqueio de seus cartões, conforme notificação que receberam e anexaram aos autos.

O caso posto a julgamento se trata de cobrança indevida, uma vez que os promoventes firmaram contrato educacional com a promovida, sendo o segundo promovente na qualidade de aluno, assistido por sua genitora, a primeira promovente, visto que aquele, ao tempo do contrato, era menor. No contrato, havia previsão para pagamento de 70% do curso e, ao final, após sua conclusão, o pagamento de 30% de forma financiada junto à instituição promovida.

Ocorre que, após a conclusão do curso, tem havido a cobrança de valores acima do contratado, superando os 30%, o que motivou a apresente ação. Os promoventes efetuaram reclamações administrativas, sem êxito, efetuaram alguns pagamentos e após o descumprimento do contrato pela promovida, sem solução para o impasse, receberam notificação de suspensão de crédito por conta do inadimplemento das cobranças indevidas, conforme carta de notificação anexada.

Proposta a ação, houve deferimento de liminar para suspender os valores cobrados acima do contratado, cobranças indevidas que não cessaram, tendo sido necessário reconhecer a incidência da multa por descumprimento.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que os fatos acima narrados e comprovados são suficientes para o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, pois ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil.

No caso, houve cobranças indevidas, não houve solução administrativa, houve notificação de restrição de crédito e, após o deferimento da liminar, houve reiteração das cobranças abusivas, fatos que, somados, configuram hipótese de dano moral.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para cada promovente,
corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021